Tribunal: TJDFT
Processo: 0007677-04.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007677-04.2017.8.07.0006 RECORRENTE: THAMIRES CHRISTINA ANTUNES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. QUALIFICADORA ABUSO DE CONFIANÇA. EMPREGADA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO SUBJETIVO DE CONFIANÇA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA. CONFISSÃO PARCIAL. REDUÇÃO DA PENA. CRIME CONTINUADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A palavra da vítima, em especial em casos de crimes patrimoniais, tem relevância considerável, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos. 2. O abuso de confiança não pode ser presumido em face da relação empregatícia, devendo haver demonstração da existência de um vínculo de confiança entre a vítima e o agente, bem como que a coisa subtraída estava à disposição do réu em consequência da confiança nele depositada. 3. No caso em análise, a qualificadora do art. 155, § 4o, do CP (abuso de confiança) deve ser afastada, uma vez que as provas produzidas nos autos demonstram que a confiança existente entre as partes restringia-se àquela esperada numa relação de emprego doméstico. 4. Presente a circunstância atenuante de confissão espontânea, ainda que parcial, a ré faz jus à atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP (súmula no 545 do STJ). 5. Segundo a doutrina e a jurisprudência deste egrégio Tribunal, em caso de crime continuado, deve ser adotado o critério da quantidade de delitos cometidos para a exasperação da pena de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) (art. 71, caput, do CP). No caso dos autos, restou comprovada a prática de 06 (seis) crimes, devendo a pena ser aumenta em 1/2 (metade). 6. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 155 do Código Penal e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando que a realização de 3 (três) compras através do cartão bancário subtraído não configura continuidade delitiva, mas exaurimento do crime de furto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 155 do Código Penal e 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004